Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717632-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LAMARCK GOUVEIA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUPERFICIAIS E INSUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR. FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas relações de consumo fundadas em contrato de adesão cujas cláusulas são constituídas por redação nitidamente superficial e confusa, em evidente violação ao dever de informação (CDC, art. 6o, III), a interpretação dada deve ser aquela mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Caso em que o contrato de cartão de crédito carrega características de empréstimo consignado, com campo prevendo, expressamente e em negrito, taxa de juros de 0,00% em relação ao saque realizado mediante depósito em conta corrente. 2. Do teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depreende-se que, para que haja a devolução de valores em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos cumulativos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) que haja engano injustificável ou má-fé. No caso a cobrança das parcelas mensais foi realizada com base em contrato, devidamente assinado pelas partes, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, porque, no caso de cartão de crédito consignado, é possível a reserva da margem de 5% (cinco por cento) para amortização das despesas dele oriundas. Assim, é descabido falar-se em ilegalidade e abusividade dos descontos e muito menos no cabimento de indenização por perdas e danos morais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que não deve transitar a suposta contrariedade ao artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, pois a incidência da citada norma sequer foi cogitada na apelação e nos embargos de declaração, o que configura a vedada inovação recursal (EDcl no REsp 1776418/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/2/2021). Além disso, a Corte Superior “exige, na instância especial, o indispensável prequestionamento também no que se refere às matérias de ordem pública”. (AgInt nos EREsp 1549836/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/2/2021) Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no EDcl no REsp 1766336/TO, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 17/2/2021. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015